Tribunal: STF
Processo: Pet 8602
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de “tutela provisória em recurso extraordinário”, autuada como “petição”, em 21 de novembro de 2019, a partir da qual Luiza Barcelos Calçados S.A. e JSS Empreendimentos e Administração Ltda. requerem tutela provisória de urgência e evidência, com base nos arts. 294 e seguintes, do Código de Processo Civil (CPC), para suspender a exigibilidade de créditos tributários referentes a “taxa estadual pela utilização potencial do serviço público de extinção de incêndios” (sintetizada como “taxa de incêndio”), cobrada pelo Estado de Minas Gerais.



    As requerentes informam a impetração de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra autoridade fazendária do Estado de Minas Gerais, em face da exigência da “taxa de incêndio”, considerada “ilegal e inconstitucional”. Houve concessão de liminar (eDoc. 8) e, no fim, concessão da segurança (eDoc. 9), determinando que o Fisco se abstivesse de exigir das impetrantes o tributo.



    Interposta apelação e apresentados recursos internos, no âmbito de Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o requerido, enfim, elaborou recurso extraordinário, que foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema n. 16/RG, RE 643.247, tendo em conta que a discussão dos autos seria correlata àquela do paradigma (eDoc. 10).



    Encerrada a apreciação sob o rito da repercussão geral, o processo retornou da Vice-Presidência à 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça mineiro, para fins do disposto no art. 1.030, II, CPC (eDoc. 11). Nesta altura, a sentença foi confirmada, em sede de reexame necessário, consagrando-se a inconstitucionalidade da cobrança da “taxa de incêndio”, instituída pela Lei estadual n. 14.938, de 29 de dezembro de 2003. O acórdão foi assim ementado (eDoc. 12):



    APELAÇÃO CÍVEL — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — ART. 1.030, II DO CPC — RECURSO EXTRAODINÁRIO 643.247/SP—REPERCUSSÃO GERAL.



O STF, em repercussão geral, RE 643.247/SP, substituto do RE 561.158/G fixou a tese de que não cabe ao município a criação de taxa para prevenção e combate a incêndios. “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela Unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. STF. Plenário. RE 643247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em 1º/8/2017 (repercussão geral) (Info 871).



    O Estado de Minas Gerais interpôs novo recurso extraordinário (eDoc. 22), argumentando diferença substancial entre o precedente formado no Tema n. 16/RG e o caso concreto. Aduziu violação aos arts. 144 e 145, II, da Constituição Federal, alegando que os votos dos ministros da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 643.247, não formaram maioria quanto à inconstitucionalidade material das taxas de incêndio.



    Articulou o Estado que a inconstitucionalidade reconhecida por maioria de votos era meramente formal, considerando que apenas os Estados, e não os Municípios, teriam competência para instituir taxas de incêndio (eDoc. 22, p. 4). 



    Ademais, apontou que o tributo exibiria caráter específico e divisível, não se confundindo com a lógica utilizada para julgar taxas sobre atividades de segurança pública.



    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (eDoc. 7), a fim de que o Supremo pudesse definir a controvérsia sobre o ângulo da aplicação ou não do Tema n. 16/RG às leis estaduais.



    Nesta petição, as requerentes evidenciam a continuidade do pagamento das taxas, visto não existir trânsito em julgado da decisão a si favorável no Mandado de Segurança.



     



    Pontuam que “tal exigência lhes causa grave embaraço, uma vez que, ainda que tenham obtido decisão liminar, sentença e acórdãos favoráveis, estão sendo forçadas a comprovar nos autos os depósitos efetuados para que o Estado reconheça a suspensão da exigibilidade das taxas – o que lhes causa considerável morosidade na emissão de certidões de regularidade fiscal” (eDoc. 1, p. 2).



    Em face do exposto, requerem tutelas de urgência e de evidência.



    Afirmam a probabilidade do direito, na linha do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), vez que “a sentença favorável em Mandado de Segurança também tem a capacidade de suspender a exibilidade do crédito tributário”, principalmente quando consentânea ao entendimento do Supremo em repercussão geral (eDoc. 1, pp. 5-6).



    O perigo de dano também estaria evidenciado, posto que, não sendo concedida a tutela, as requerentes seriam obrigadas a realizar, periodicamente, depósitos judiciais para que o Fisco reconhecesse a suspensão da exibilidade do crédito, enquanto perdurasse o julgamento do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais. 



    As requerentes estariam, outrossim, ameaçadas com a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplência e de negativa de certidões de regularidade fiscal.



    A tutela de evidência, por sua vez, estaria amparada no art. 311, I e II, do CPC, tendo em conta que o pleito se harmoniza com a jurisprudência do Supremo, no âmbito da repercussão geral.



    De início, o ministro Celso de Mello, meu antecessor na Relatoria, assentou não haver necessidade de distribuição por prevenção (referente ao AI n. 680.169/MG), tratando-se de caso de livre distribuição, despachando os autos à Presidência (eDoc. 16). 



    O ministro Dias Toffoli, Presidente, entendeu que deveria ser aplicada a regra do art. 69, caput, do RISTF, segundo a qual “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. Determinou, com isso, o retorno dos autos ao gabinete do ministro Celso de Mello (eDoc. 17).



    O Estado se manifestou, em impugnação, pela improcedência do pedido, ausentes os pressupostos necessários à concessão da tutela e alegando a inaplicabilidade do Tema n. 16/RG ao caso (eDoc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da tutela provisória, configurados o perigo de dano e a probabilidade do direito (eDoc. 26).



    Por decisão monocrática, o ministro Celso de Mello implementou a tutela de urgência (eDoc. 30), firme na ADI 2.908/SE, cujos fundamentos estenderam aos Estados as razões de decidir utilizadas pelo Supremo no Tema n. 16/RG, que envolvia, diretamente, Municípios. Sua Excelência determinou, até final julgamento do apelo extremo interposto pelo Estado de Minas Gerais, suspensão “da exigibilidade de créditos tributários referentes a taxas de incêndio”.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico prejudicado o pedido formulado nesta petição.



    O recurso extraordinário interposto pelo Estado e admitido junto à Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 23 de outubro de 2019 (eDoc. 7), foi autuado no Supremo sob o n. 1.291.495/MG. 



    O ministro Luiz Fux, Presidente, por decisão publicada em 3 de março de 2022, assim se manifestou:



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral.



    Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:



    (...)



    Destaco que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.



    Sob esses fundamentos, negou seguimento ao recurso (art. 13, V, “c”, RISTF), não tendo havido nova irresignação por parte do Estado de Minas Gerais. 



    A decisão transitou em julgado a 30 de abril de 2022, tendo ocorrido a baixa definitiva dos autos, recebidos na origem em 3 de maio de 2022.



    Não remanesce, assim, qualquer interesse processual às requerentes, uma vez que o trânsito em julgado do apelo extraordinário consolidou a situação de inexigibilidade do crédito tributário relativo à “taxa estadual de incêndio”, na linha da jurisprudência cimentada por esta Corte. Uma vez concretizado o fim processual almejado pelas autoras, padece a ação de razões para prosseguir. 



    3. Ante o exposto, prejudicado o pedido formulado nesta petição, face à perda superveniente do objeto. 



    4. Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que houver dado causa ao processo, o Estado de Minas Gerais deverá arcar com os honorários advocatícios, na esteira do art. 85, § 10, CPC, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com as disposições do art. 85, §§ 2º e 8º, CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente